Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. ERRO MATERIAL NO EDITAL. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO INDEVIDA.
I. Prescreve em cinco anos pretensão executória calcada em sentença proferida em ação popular, nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 e do artigo 21 da Lei 4.717/1965.
II. De acordo com o artigo 202, inciso II, do Código Civil, protesto realizado na forma dos artigos 867 a 873 do Código de Processo Civil de 1973 interrompe a prescrição da pretensão executória.
III. Simples erro material no edital quanto à natureza ou denominação do ato da Mesa da Câmara Legislativa que instituiu a gratificação considerada ilegal não acarreta a nulidade nem priva o protesto da sua eficácia, presente o princípio da instrumentalidade das formas contemplado nos artigos 244 e 250, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973.
IV. Recurso conhecido e provido.